Tribunal: STF
Processo: ARE 1576500
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Santos. ISSQN. Sentença que afastou o pedido de compensação dos créditos tributários. Insurgência da parte impetrante. Descabimento. Ausência de lei municipal que discipline e autorize a compensação. Inteligência do art. 170 do CTN. Precedentes. Alegada mora da Municipalidade, ademais, não cabalmente demonstrada. Recurso não provido.” (e-doc. 124, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 127).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 78, § 2º; 97; e 105 do ADCT, bem como ao art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que, “no caso de inadimplência por parte do ente público, como no presente caso, é possível realizar a compensação dos créditos tributários provenientes de precatórios com os créditos da Fazenda Pública, mesmo na ausência de regulamentação por parte do ente tributante”.



    3.2. Afirma, “mesmo que, eventualmente, se exigisse uma legislação específica sobre o assunto, dado o descumprimento dos prazos para edição da lei por parte do Município de Santos, ainda assim a compensação pleiteada pela recorrente seria viável com base apenas nas normas do ADCT e da CRFB” (e-doc. 132).



    4. Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (e-doc. 136).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito” (e-doc. 138).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela parte ora apelante, que pretende reconhecimento do seu direito à compensação de débitos tributários com créditos objeto de precatório.



    (...)



    No presente caso, muito embora a parte impetrante, ora apelante, tenha comprovado a existência de precatório expedido em seu favor, em razão do pagamento de tributo considerado indevido, deixou de apontar a norma legal do Município de Santos que permita a pretendida compensação tributária de precatórios, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do seu pleito. 



    Como bem destacado na origem, a Lei Municipal nº 3.750/71, em seu artigo 77, apenas faz referência às hipóteses de compensação de ISSQN pago a maior com imposto de ISSQN a pagar, nada disciplinando acerca da compensação de precatórios ou de créditos adquiridos em decorrência de processo judicial. Assim, tal norma municipal não é suficiente para autorizar a pretensão, descabendo interpretação extensiva, conforme pleiteia a apelante, sob pena de violação do artigo 111, I, do CTN.



    Salienta-se, ademais, que os documentos juntados aos autos demonstram que os depósitos de parcelas para o pagamento de precatórios pelo Município de Santos têm ocorrido de maneira regular, tudo a afastar a alegada inadimplência, sendo certo que os dispositivos citados pela parte apelante para justificar a compensação independente de regulamentação municipal referem-se a hipóteses completamente distintas da dos autos.



    Desse modo, observado ser o artigo 170 do CTN norma de eficácia limitada, visto que não prevê a forma como se operará a compensação, bem como a competência do município para legislar sobre casos de interesse local, incabível a compensação, dada a ausência de norma municipal regulamentando a matéria.



    (...)



    Cumpre ressaltar, por fim, que não se aplica à hipótese dos autos o artigo 105 do ADCT, conforme pleiteia a parte apelante. Isso porque referido dispositivo apenas permite a compensação de créditos de precatórios, independentemente de regulamentação editada pelo ente público, com débitos inscritos pela Fazenda Pública em dívida ativa até 25/03/2015. No caso 'sub judice', todavia, os débitos em relação aos quais se objetiva a realização de compensação sequer foram inscritos na dívida ativa.” (e-doc. 124, p. 3-6).



    7. A parte recorrente fundamenta suas alegações de violação ao texto constitucional em suposta inadimplência no pagamento de precatórios por parte ente público, a qual foi expressamente rechaçada no acórdão recorrido.



    8. Assim, o acolhimento das alegações da parte recorrente demandaria reapreciação do quadro fático-probatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Refis-df 2020. Débito fiscal. Modalidade de compensação com precatório. Redução do débito principal. Redução de juros e multas. Lei Complementar distrital n. 976/2020. Lei Complementar n. 983/2021. Decreto distrital n. 41.463/2020. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.525.884-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.345.855-AgR / DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno), j. 06/12/2021, p. 17/12/2021).



    9. Ademais, como bem pontuado pela Corte de origem, os dispositivos dos ADCT e da Constituição da República mencionados pela recorrente para embasar seu pedido de compensação não guardam relação com o presente caso, sendo deficiente a fundamentação recursal ao não explicitar a alegada correlação, fazendo incidir o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator